Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE.

2. A autora/recorrente alega que completou as exigências para aposentadoria voluntária, mas permaneceu em atividade até a publicação do ato de concessão de aposentadoria. Pugna pela reforma parcial da sentença para que a referida rubrica (abono de permanência) integre base de cálculo da conversão da licença-prêmio, não usufruída pela autora no período da atividade, em pecúnia.

3. O documento ID 20305952, emitido pelo Distrito Federal, atesta que foi reconhecido o direito ao abono de permanência, a contar de 14/03/2016, tendo sido efetivamente pago à autora, em 07/03/2017, para o período compreendido entre 14/03/2016 a 06/07/2016.

4. O abono de permanência constituí incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consistente em parcela remuneratória paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

5. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.

7. Na hipótese, restou incontroverso que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga, à parte autora, desconsiderando os valores recebidos a título de abono de permanência na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.

8. Desta feita, a sentença merece parcial reforma para que o réu também seja condenado na obrigação de incluir a rubrica ABONO DE PERMANÊNCIA no cálculo da conversão das licenças-prêmios em pecúnia estabelecido na sentença.

9. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior.

10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.